Tribunal: TCU
Processo: 013.588/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis e condenou-os em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Ronaldo Ribeiro contra o Acórdão 2272/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer deste recurso de reconsideração e dar-lhe provimento para afastar a responsabilização de José Ronaldo Ribeiro, mantendo-se os demais termos do acórdão impugnado; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos demais interessados e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal.